Tribunal: TJMT
Processo: 1071864-32.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071864-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ORIEL UNTAR DE SOUSA - CPF: 028.125.641-13 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1071864-32.2022.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ORIEL UNTAR DE SOUSA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O reclamante busca a reforma da sentença para anular ato administrativo que o demitiu do cargo de Soldado da Polícia Militar, alegando desconexão entre os fatos narrados na inicial e a sentença, lesão ao contraditório e à ampla defesa, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a observância ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se objetivamente aos argumentos utilizados na sentença de primeiro grau.

O recorrente não ataca os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que apresenta razões totalmente dissociadas do pedido inicial, tratando de tema distinto e alheio ao objeto da demanda original, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

O art. 932, III, do CPC, determina que o relator não conheça de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, corroborado pelo art. 1.010, III, e pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reitera que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão acarreta a inadmissibilidade do recurso (Súmula 182/STJ).

A Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também dispõe que a ausência de dialeticidade na peça recursal impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma clara, específica e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I; 932, III; 1.010, III; 1.021, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STF, RMS 30842 AGR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2017; TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01/02/2022; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 266535296).

Em suas razões recursais, o reclamante alega:

a)

Desconexão entre os fatos narrados na inicial e a sentença proferida;

b)

Legitimidade do Controle Judicial sobre a legalidade dos atos administrativos;

c)

Lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

d)

Lesão ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da r. sentença para o fim de anular o ato administrativo que o demitiu do posto de Soldado da Polícia Militar.

O recorrido, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) apresentou suas contrarrazões (ID. 266535310), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O reclamado, Estado de Mato Grosso,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi aprovado no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva, no cargo de Técnico de Apoio Administrativo – Área Fim da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, certame regido pelo Edital nº 01/2022.

Alega que obteve 64,40 pontos, classificando-se na 13ª posição.

Afirma que teve sua pontuação e classificação prejudicadas em razão da inércia e recusa da banca examinadora em anular questão maculada por erro grave, no caso, a questão 50 – conhecimentos específicos –, que possuía mais de uma resposta possível, tendo em vista a divergência doutrinária acerca do tema.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente a pretensão inicial, por entender não constatada nenhuma ilegalidade ou erro crasso na correção da questão.

Conforme se observa,
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela.

Por outro lado, da análise das razões recursais apresentadas,
verifica-se que o recorrente apresentou fundamentação totalmente diversa dos fatos por ele alegados na petição inicial,
não
impugnando os fundamentos da sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em seu
recurso
, o demandante
discorre sobre a nulidade de ato administrativo que, pela existência de um processo criminal, o demitiu do cargo de Soldado de Polícia Militar do Estado
. Já em sua
petição inicial
,
pugna pela anulação da questão nº 50 do concurso público da Defensoria Pública Estadual, regido pelo Edital nº 01/2022
. Ou seja, trata-se de
assuntos totalmente distintos
.

Desse modo,
por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada
,
infringindo
, assim,
o princípio da dialeticidade
.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e
diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original
. Isso significa que
o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida
, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos. No caso,
esse requisito não foi apresentado
, pois
o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença
.

Por essa razão,
o recurso interposto sequer merece ser conhecido
, pois
ausente impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

(grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada

(grifei).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 182/STJ),
quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025